Tribunal: TJES
Processo: 5000741-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Liminar
Data de julgamento: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000741-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros
AGRAVADO: RENATO GOMES FERREIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000741-58.2020.8.08.0000

AGVTE: CIDADE VERDE E OUTRA

AGVDO: RENATO GOMES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° 16.607.493/0001-62, e GRAN VIVER URBANISMO S/A, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.464.823/0001-30, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR (processo nº 0018238- 60.2019.8.08.0048) movida por RENATO GOMES FEREIRA.

Ao fundamentar a decisão ora confrontada por meio do recurso de Agravo de Instrumento, o ilustre magistrado determinou a devolução imediata de 90% (noventa por cento) do valor pago pelo recorrido conforme contrato firmado entre as partes, bem como a suspensão das parcelas vincendas.

Insurgem-se as recorrentes contra a decisão sustentando, primeiramente, a sua ilegitimidade em relação ao objeto da ação, eis que o conteúdo pecuniário do contrato foi transferido ao banco Semear S/A, não possuindo mais vínculo com o autor com relação aos valores perseguidos a título de devolução.

Em segunda temática entendem temerária a devolução do vultuoso valor sem que seja possibilitado o contraditório em favor da segurança jurídica, principalmente pelo caráter de irrevogabilidade que guarda a avença firmada entre as partes, expressamente consignada.

Concedido o efeito suspensivo conforme evento de número 441304.

Inobstante devidamente intimada a parte agravada não se manifestou nos autos, vindo estes a conclusão para julgamento.

É o breve Relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 13 de setembro de 2020.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000741-58.2020.8.08.0000

AGVTE: CIDADE VERDE E OUTRA

AGVDO: RENATO GOMES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pela CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° 16.607.493/0001-62, e GRAN VIVER URBANISMO S/A, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.464.823/0001-30, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR (processo nº 0018238- 60.2019.8.08.0048) movida por RENATO GOMES FEREIRA.

Ao fundamentar a decisão ora confrontada por meio do recurso de Agravo de Instrumento, o ilustre magistrado determinou a devolução imediata de 90% (noventa por cento) do valor pago pelo recorrido conforme contrato firmado entre as partes, bem como a suspensão das parcelas vincendas.

Insurgem-se as recorrentes contra a decisão sustentando, primeiramente, a sua ilegitimidade em relação ao objeto da ação, eis que o conteúdo pecuniário do contrato foi transferido ao banco Semear S/A, não possuindo mais vínculo com o autor com relação aos valores perseguidos a título de devolução.

Em segunda temática entendem temerária a devolução do vultuoso valor sem que seja possibilitado o contraditório em favor da segurança jurídica, principalmente pelo caráter de irrevogabilidade que guarda a avença firmada entre as partes, expressamente consignada.

Concedido o efeito suspensivo conforme evento de número 441304.

Inobstante devidamente intimada a parte agravada não se manifestou nos autos, vindo estes a conclusão para julgamento.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, passo a análise do mérito, já sinalizando que não vejo motivos para afastar o entendimento adotado em sede de liminar.

Situando o contexto fático é possível assinalar que as partes firmaram, em 23 de janeiro de 2016, “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia, nos Moldes da Lei Nº 9.514, de 20/11/1997” tendo por objeto o lote de terreno nº 09 da quadra 06, localizado no loteamento Cidade Verde Serra, na cidade de Serra/ES.

Pela compra e venda do referido lote fora ajustado o valor de R$ 116.549,30 (cento e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), a ser pago na forma descrita do item 4.1 do contrato firmado entre as partes.

Na peça de ingresso o Agravado sustenta que as Agravantes não teriam cumprido com suas obrigações, vez que não entregaram o imóvel adquirido no prazo avençado, tendo requerido a suspensão dos efeitos do contrato, bem como a devolução imediata do valor pago até a distribuição da ação.

A pretensão de reforma está calçada em duas temáticas. A primeira na ilegitimidade e a segunda na irreversibilidade do provimento combatido, acaso demonstrada a improcedência do pleito.

No que concerne a ilegitimidade das partes entendo por afastar a alegação pelo emprego da teoria da asserção, vinculando subjetivamente àqueles apontados na peça de ingresso pelo autor sem que sejam necessárias maiores elucubrações a respeito do contexto meritório.

Com base na respectiva teoria, amplamente aceita pelos tribunais superiores, entendo por presente a legitimidade das recorrentes.

Outro caminho, entretanto, trilho ao vislumbrar a determinação judicial de devolução dos valores apontados pelo autor como devidos, sem que, contudo, tenha sido empreendida uma análise mais profunda do contexto da culpa, primordial, inclusive, para fixar o
quantum
e a forma de devolução dos valores ao adquirente.

Esta é a linha de desenvolvimento da Súmula 543 do STJ:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente,
em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

Neste estágio, portanto, entendo temerária a determinação compreendida na determinação de devolução de 90% (noventa por cento) do valor pago, conforme afirmado pelo autor em sua peça de ingresso, principalmente em razão da volatilidade da pecúnia.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para obstar a devolução dos valores conforme determinado pelo magistrado singular.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000741-58.2020.8.08.0000

AGVTE: CIDADE VERDE E OUTRA

AGVDO: RENATO GOMES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – ILEGITIMIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – VINCULO SUBJETIVO RECONHECIDO EM RAZÃO DAS AFIRMAÇÕES DO AUTOR – DEVOLUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CULPA AINDA NÃO VERIFICADA – SUMULA DO STJ -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-

Segundo a teoria da Asserção as condições da ação derivam das afirmações ventiladas na peça de ingresso, no que desponta presente a legitimidade passiva das empresas que, segundo as afirmações daquele e do contrato celebrado, receberam os valores pagos.

2-

Empreender a devolução de valores,
ab initio,
em sede de contrato de compra e venda de imóveis revela-se temerária diante da possibilidade de reversão do cenário da culpa, essencial a determinar o momento e a parcela do valor, conforme Súmula 543 do STJ.

3-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e
a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _______ de

_____________

de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.